Tribunal: TCU
Processo: 005.515/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6504/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.515/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gervazio Marques Neto (XXX.259.111-XX); Geter Nogueira Baia (XXX.987.409-XX); Gilberto Rohl (XXX.271.511-XX); Gilmar Serafim da Silva (XXX.309.957-XX); Gilvalter Leite dos Reis (XXX.357.351-XX); Gisele Gomes de Paula (XXX.548.791-XX); Gladston Gonçalves Vilela de Andrade (XXX.077.186-XX); Gleice Mara Ferreira Rosa (XXX.650.701-XX); Gustavo Gama Martins (XXX.487.457-XX); Gustavo Laciano Muniz Neto (XXX.987.671-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.